Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-56.2024.8.11.0094
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-56.2024.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAILSON GOMES CORREIA - CPF: 667.634.101-82 (EMBARGADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÃNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que limitou juros remuneratórios, afastou a cumulação de encargos moratórios e declarou descaracterizada a mora, com restituição simples dos valores pagos a maior.

2. O embargante alegou omissão na interpretação da Súmula 472/STJ, sustentando que a cumulação afastada não se referia à comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, especialmente quanto à aplicação da Súmula 472/STJ, e se é possível a reapreciação do mérito por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

5. O acórdão embargado apreciou de forma clara a abusividade na cumulação de encargos, mesmo quando não nomeada como “comissão de permanência”.

6. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

7. Inexistem elementos para aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir matéria já decidida mediante embargos de declaração, salvo na hipótese de existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A vedação à cumulação de encargos moratórios inclui hipóteses em que a prática abusiva seja verificada, ainda que não nominada como comissão de permanência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano; afastar a cumulação indevida dos encargos moratórios, mantendo apenas juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%; determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e declarar descaracterizada a mora.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à correta interpretação da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o acórdão, ao vedar a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, teria incorrido em erro material ou omissão, porquanto o enunciado apenas proíbe a cobrança conjunta da comissão de permanência com outros encargos, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Destaca que foram pactuados e cobrados apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, todos com natureza jurídica distinta e com respaldo legal e contratual, não havendo previsão ou incidência de comissão de permanência.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o saneamento da suposta omissão, inclusive com fins de prequestionamento, e, se for o caso, a concessão de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada. Ressalta a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e requer a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do mesmo diploma legal, ante o caráter procrastinatório do recurso (id 337047394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva todos os pontos necessários à solução da controvérsia, à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos. A decisão afirmou expressamente que, embora o contrato não utilizasse a expressão “comissão de permanência”, a simultânea incidência de juros remuneratórios e demais encargos moratórios revela prática abusiva, em contrariedade à Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório, por se tratar, na essência, de comissão de permanência disfarçada.

O voto condutor foi explícito ao afirmar que, ainda que os encargos estejam autorizados contratualmente de forma isolada, a aplicação conjunta deles na fase de inadimplemento revela desequilíbrio contratual e abusividade, razão pela qual se determinou o afastamento dos juros remuneratórios nesse período específico, mantendo-se apenas a incidência dos encargos moratórios legalmente permitidos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026